Tribunal: TJSP
Processo: 2293427-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva – Fim da instrução processual – Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de excesso de prazo superado – Necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente bem como o não cabimento da prisão domiciliar já foram analisados nos autos do "Habeas Corpus" no 2175405-21.2020.8.26.0000 –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Prisão preventiva – Fim da instrução processual – Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de excesso de prazo superado – Necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente bem como o não cabimento da prisão domiciliar já foram analisados nos autos do "Habeas Corpus" no 2175405-21.2020.8.26.0000 – Paciente tem recebido os devidos cuidados médicos na unidade prisional em que se encontra - Ordem DENEGADA.